Tribunal: TJBA
Processo: 8036784-48.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8036784-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA DE RELAÇOES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 11ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA REFERENTE À AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO, A QUAL POSSUI VÍNCULO DE ACESSORIEDADE COM A AÇÃO PRINCIPAL DE COBRANÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 61 DO CPC, QUE DEFINE QUE A AÇÃO PRINCIPAL (AÇÃO DE COBRANÇA) E A AÇÃO ACESSÓRIA (AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO) SERÃO JULGADAS PELO MESMO JUÍZO COMPETENTE.
EXCEÇÃO À
SÚMULA 235 DO STJ, CUJA CONCLUSÃO DERIVA DA INCIDÊNCIA DO ART. 61, OU SEJA, NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 55, §1º, CPC, MOTIVO PELO QUAL O FEITO PRINCIPAL ESTAR SENTENCIADO NÃO AFASTA O VÍNCULO ENTRE A AÇÃO ACESSÓRIA E A PRINCIPAL. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROCESSOU E JULGOU A AÇÃO PRINCIPAL PARA JULGAR A DEMANDA ACESSÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Questionamento acerca da competência para processar e julgar ação anulatória de adjudicação ajuizada em decorrência de ato processual praticado nos autos de ação de cobrança que tramitou na 15ª Vara Cível (atual 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA), já sentenciada e em fase de liquidação.

2. O feito foi distribuído por sorteio à 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que declinou da competência por conexão, entendendo tratar-se de ação acessória em relação à ação principal.

3. O juízo da 9ª Vara das Relações de Consumo suscitou conflito negativo de competência, invocando a Súmula 235 do STJ e o art. 55, §1º, do CPC, ao fundamento de que a ação reputada principal já se encontrava sentenciada.

4. Conflito negativo de competência instaurado no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a competência para processar e julgar a ação anulatória de adjudicação é da vara obtida por livre sorteio ou da vara que processou e julgou a ação principal de cobrança, na qual foi praticado o ato processual objeto da anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A ação anulatória tem natureza acessória em relação à ação principal na qual foi praticado o ato processual impugnado, atraindo a regra do art. 61 do CPC, que fixa a competência no juízo da ação principal.

7. A Súmula 235 do STJ, que excepciona a reunião de processos quando um deles já foi sentenciado, não afasta a regra de vinculação da ação acessória ao juízo da ação principal, quando o pedido se refere à anulação de ato processual ali praticado, especialmente, quando realizado após a sentença.

8. A jurisprudência confirma que, em casos de ação anulatória de ato processual, a competência é da vara que processou a ação principal, ainda que esta já tenha sido sentenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito de competência conhecido e julgado improcedente, para declarar competente o juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA.

Tese de julgamento: A ação anulatória de ato judicial possui natureza acessória e deve ser processada e julgada pelo mesmo juízo que conduziu a ação principal, ainda que esta já tenha sido sentenciada, em conformidade com o art. 61 do CPC.

Dispositivos relevantes citados

- CPC, art. 61

Jurisprudência relevante citada

- TJ-CE, CC 0003116-06.2022.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25/01/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036784-48.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante o
juízo da 9ª VARA DE RELAÇOES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
e como suscitado o juízo da 11ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR,

ACORDAM
os magistrados integrantes da
s
Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em julgar
IMP
ROCEDENTE
o conflito
de competência
nos termos do voto do relator.